Tribunal: TJMT
Processo: 1041094-96.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041094-96.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[ROBERTO PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 206.534.761-91 (APELADO), ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE O DESPROVEU.

E

M

E

N

T

A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Conversão para Empréstimo Consignado. Ausência de Vício de Consentimento ou Abusividade.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude de sentença que, em Ação proposta por beneficiário previdenciário, reconheceu parcialmente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum. O Juiz
a quo
determinou a aplicação de taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, restituição simples dos valores pagos a maior e divisão proporcional dos encargos sucumbenciais.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da sua natureza pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível converter tal contratação em empréstimo consignado na ausência de prova de vício de consentimento ou cláusula abusiva.

III.
Razões de Decidir

A contratação da modalidade cartão de crédito consignado, desde que feita com transparência e com ciência do consumidor, é válida e reconhecida pela jurisprudência do STJ.

A existência de “Termo de Adesão ao BMG Card” com informações claras e expressas sobre a natureza da operação, encargos envolvidos e autorização para descontos em folha, evidencia a ausência de vício de consentimento.

A utilização reiterada da linha de crédito pelo consumidor, inclusive com a realização de saques e movimentação da conta, comprova a ciência e anuência quanto à contratação.

A conversão do contrato para empréstimo consignado, sem provas de erro substancial ou prática abusiva por parte do Banco, contraria o princípio
pacta sunt servanda
e encontra vedação jurisprudencial consolidada.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A conversão para empréstimo consignado exige prova inequívoca de vício de consentimento ou cláusulas abusivas, o que não se verifica quando há documentação e uso reiterado do produto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT,
EDcl
Cível 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1041094-96.2023.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais – proposta por ROBERTO PINHEIRO RIBEIRO – a sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, entre outros pontos: a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, a aplicação da taxa de juros média divulgada pelo Banco Central, a restituição simples dos valores pagos a maior, e a apuração dos valores por meio de liquidação de sentença, com possibilidade de compensação. Quanto aos encargos sucumbenciais, fixou-se a divisão proporcional das custas processuais em 80% para o banco e 20% para o autor, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a distribuição dos ônus.

Inconformado, o Banco BMG sustenta, em suas razões recursais, a validade do negócio jurídico celebrado, aduzindo que o próprio autor não nega a existência da relação contratual, mas apenas discorda da forma de cobrança efetuada mediante descontos mensais mínimos atrelados ao cartão de crédito.

Defende que a contratação se deu com pleno conhecimento do apelado, conforme comprovam o contrato assinado, os extratos de faturas e os comprovantes de transferências (TEDs), os quais evidenciam a realização de cinco saques com uso do limite do cartão, sem qualquer manifestação anterior de discordância ou intento de devolução dos valores.

O apelante alega que as provas documentais não foram devidamente valoradas pelo juízo a quo e que inexiste qualquer indício de vício de consentimento, razão pela qual reputa improcedente a tese de erro material ou omissão de informação. Argumenta, ainda, que o contrato foi celebrado de forma regular, em observância às normas do INSS sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), nos termos das Instruções Normativas INSS/DC nº 121/2005 e nº 25/2008, bem como dentro dos parâmetros de legalidade dos artigos 104 do Código Civil e 46 do CDC.

Sustenta, ademais, a aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, dado o comportamento omissivo do autor por longo
período de tempo
, que geraria legítima expectativa de conformidade contratual.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato tal como celebrado, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e a consequente condenação do apelado aos ônus sucumbenciais, inclusive com inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (
id.n.º
267234763)

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1041094-96.2023.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais – proposta por ROBERTO PINHEIRO RIBEIRO

Na ação de origem o autor / apelado afirma ser beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, percebendo mensalmente a quantia de R$ 2.345,75 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que referido valor é utilizado majoritariamente para custeio de medicamentos e despesas médicas. Sustenta que, para tanto, recorre com frequência à contratação de empréstimos consignados, tendo celebrado, em outubro de 2019, operação dessa natureza com a instituição financeira requerida, no montante de R$ 2.339,85 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a qual passou a ser regularmente descontada de seu benefício previdenciário.

Porém, ao analisar seus extratos de pagamento, identificou desconto mensal no valor de R$ 117,29 (cento e dezessete reais e vinte e nove centavos), desde março de 2017, sob a rubrica “empréstimo sobre RMC” (Reserva de Margem Consignável), sem que tivesse firmado qualquer contrato de cartão de crédito consignado ou mesmo feito uso de cartão de crédito da instituição ré.

Afirma que jamais foi devidamente
informado
acerca da natureza da operação, tampouco recebeu o cartão físico ou as respectivas faturas. Esclarece que, por não compreender a nomenclatura dos descontos, acreditava estarem vinculados a contratos de empréstimo consignado anteriormente celebrados.

Em sede de contestação a instituição financeira rechaça as alegações da parte autora, defendendo a legalidade da contratação e a ciência quanto a natureza do contrato, para tanto junto aos autos o contrato (id.n.267234289) e os TED ́S para comprovação dos saques efetivados (
id.n.º
26734290),

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Igualmente, também entendo estar adequada a sentença no tocante à devolução de valores. Isso porque, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 2% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau para a parte consumidora) e 13% para em favor dos advogados da parte consumidora.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para
melhor
análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelado
Roberto Pinheiro Ribeiro
alegou que constatou a existência de descontos no seu benefício previdenciário sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado que jamais solicitou, pois pretendia contratar empréstimo consignado.

Aduziu que foi induzido em erro pelo
Banco BMG S.A.
e, com esses fundamentos, requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores decotados e indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, o Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinou, entre outros pontos: a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, a aplicação da taxa de juros média divulgada pelo Banco Central, a restituição simples dos valores pagos a maior, e a apuração dos valores por meio de liquidação de sentença, com possibilidade de compensação.

Quanto aos encargos sucumbenciais, fixou-se a divisão proporcional das custas processuais em 80% (oitenta por cento) para o Banco e 20% (vinte por cento) para o Autor, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a distribuição dos ônus.

Inconformado o Banco Requerido interpôs este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias
desproveu
o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente juntou aos autos o “Termo de Adesão ao BMG Card”, documento firmado pelo Autor, onde consta de forma expressa e ostensiva a natureza da operação, a sistemática de funcionamento do produto, os encargos envolvidos, a autorização de desconto em folha e, sobretudo, a natureza rotativa da dívida, nos moldes do cartão de crédito consignado.

Mais ainda, foram anexadas provas inequívocas de utilização do produto, como saques realizados pelo Autor, conforme comprova a documentação referente aos TEDs, faturas mensais e registros de movimentação do crédito consignado.

Esses elementos demonstram que o Autor não apenas contratou conscientemente a modalidade de cartão de crédito, mas também se beneficiou reiteradamente da linha de crédito, mediante realização de
cinco saques
, conforme afirmado pelo próprio Apelante e não impugnado de forma eficaz pelo Recorrido.

Assim, a alegação de que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a Ação foi ajuizada 04 (quatro) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que o Apelante tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível.
Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3.
O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."
[...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
n. 1041094-96.2023.8.11.0041, proposta em face de BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a: (i) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; (
ii
) aplicação da taxa de juros média divulgada pelo Banco Central; (
iii
) restituição simples dos valores pagos a maior e (
iv
) apuração dos valores por meio de liquidação de sentença, com possibilidade de compensação.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento ao apelo.

Lado outro, a 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais,

no que foi acompanhada pelo 2°Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, da análise dos autos, resta evidenciado que o Apelante firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, do qual é possível verificar que se trata de contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante, bem como seus documentos pessoais, e autorização para desconto em folha, oportunidade em que tomou ciência dos termos contratados.

Como indicado no voto proferida pela 1ª Vogal, “
o Banco Recorrente juntou aos autos o “Termo de Adesão ao BMG Card”, documento firmado pelo Autor, onde consta de forma expressa e ostensiva a natureza da operação, a sistemática de funcionamento do produto, os encargos envolvidos, a autorização de desconto em folha e, sobretudo, a natureza rotativa da dívida, nos moldes do cartão de crédito consignado
”.

Inobstante, apresentou a instituição financeira provas da efetiva utilização do produto, tendo o Apelado realizado nada menos que cinco saques, comprovando que não tinha consciência da modalidade de cartão de crédito, como também por diversas vezes se beneficiou da linha de crédito.

Aliás, já causava estranheza o Apelado, que recebia mensalmente faturas em sua residência, ajuizar a demanda somente depois de 4 (quatro) anos do início dos descontos alegando desconhecimento da contratação.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto divergente proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL –CONVOCADA):

Peço vênia ao e. Relator, para acompanhar o voto da divergência
,
inaugurada pela 1ª Vogal Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025